Tribunal: TJPA
Processo: 0023624-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023624-67.2012.8.14.0301

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DE RELATORIA. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00, além de excluir a multa cominatória (astreintes) ante a configuração de justa causa para o descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) confirmar a competência da Desembargadora para a relatoria, à luz das normas regimentais e da Portaria nº 4150/2023-GP; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da multa cominatória com base no art. 537, §1º, II, do CPC; e (iii) avaliar a proporcionalidade na redução da indenização por danos morais devido à culpa concorrente das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Desembargadora para atuar como relatora é fundamentada pela Portaria nº 4150/2023-GP e pelo art. 114, §1º, do RITJPA, que permite a migração de processos preventos da 1ª para a 2ª Turma de Direito Privado, afastando alegação de nulidade por suposta usurpação de competência.

4.

De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, a prevenção do relator abrange processos conexos, confirmando a regularidade da relatoria atual.

5.

A exclusão da multa cominatória (astreintes) justifica-se com base no art. 537, §1º, II, do CPC, uma vez que foi demonstrada justa causa para o descumprimento da ordem judicial, diante da falta de clareza sobre os requisitos para seu cumprimento, evitando assim uma medida desproporcional.

6.

A finalidade das astreintes é coagir o cumprimento da obrigação, e sua exclusão é cabível quando a resistência se baseia em motivo razoável, evitando o enriquecimento sem causa.

7.

A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a culpa concorrente das partes, conforme laudo pericial que evidenciou responsabilidades compartilhadas pelos danos à estrutura do imóvel, sem descaracterizar a existência de abalo extrapatrimonial.

8.

A compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, fixando-se o valor da indenização de forma a equilibrar a extensão do dano com a conduta das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do relator para processos preventos deve seguir as normas regimentais e portarias de redistribuição, sendo legítima a relatoria conforme essas disposições.

2.

A exclusão da multa cominatória (astreintes) é possível quando demonstrada justa causa para o descumprimento da ordem judicial, conforme art. 537, §1º, II, do CPC.

3.

Em casos de culpa concorrente, a indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, evitando o enriquecimento sem causa e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, II; 930, parágrafo único; art. 944 do CC; art. 114, §1º, do RITJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1615346/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2022;
STJ, REsp nº 1.662.758/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023624-67.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA (8ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE (
ADV. FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO
)

AGRAVADA: SOTREQ S/A (
ADVS. MAISA MESQUITA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO NUNES ZACCA E REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por
MARIA SANTANA DURANS FREIRE,
em face de decisão monocrática proferida por esta magistrada que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pela empresa SOTREQ S/A para,
“
além de excluir a multa cominatória – nos termos da parte final do inciso II do §1º do art. 357 do Código de Processo Civil –, reconhecer a culpa concorrente das partes no surgimento e agravamento das avarias no imóvel objeto da lide e, por esta razão:

a)
condenar o apelante ao pagamento de 50% do valor necessário à recuperação do imóvel objeto da lide (passagem Levi, casa 30 A – bairro do Souza, Belém/PA), o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença e não poderá ser superior à metade do valor de mercado do bem;
b)
condenar o recorrente ao pagamento de 50% do valor arbitrado na origem à título de dano moral – R$15.000,00 (quinze mil reais) –, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (04/02/2010), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)”.

Em suas razões suscita a parte agravante, em preliminar – após pleitear a manutenção do reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita –, a incompetência desta magistrada para apreciação e julgamento do feito, uma vez que passei a compor a 2ª Turma de Direito Privado e
“Em consulta detalhada aos respectivos autos de agravo de instrumento, observa-se que
TODOS
, na data de 27.10.2023, foram redistribuídos ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, com exceção do Recurso de Apelação nº0023624-67.2012.814.0301, o qual também deveria ter passado a ter como Relator o Ilustre Desembargador acima mencionado, tudo em razão do que determinaram as Portarias 4150/2023-GP, 4248/2023-GP e 4571/2023-GP todas do TJ/PA”
.

No mérito pretende a reforma parcial da decisão monocrática para que seja reestabelecida a multa cominatória, bem como o valor arbitrado, na sentença, a título de compensação ao dano moral.

Neste contexto, requer:

“- Concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA pelas razões já expostas em tópico específico;

- Seja intimado o agravado para, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso dentro do prazo legal;

- Que a Ilustre Desembargadora Relatora, exercendo seu Juízo de retratação, aprecie a preliminar de incompetência formulada pela recorrente e, caso não entenda por acatar a preliminar, que leve a matéria a julgamento pelo colegiado. Caso decida pela nulidade da sua decisão, que comunique o juízo da 8ª Vara Cível acerca do ocorrido, bem como seja efetuada a remessa do Recurso de Apelação ao Relator competente, da mesma forma como foi feito com os recursos de agravo de instrumento.

- Que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça do agravo interno e da análise das razões de fato e de direito expostas, que decida pela reforma da decisão da Ilustre Desembargadora Relatora, confirme a decisão de piso, mantendo os termos ali constantes tais como a condenação pelos danos morais, multa por descumprimento da tutela antecipada, condenação em honorários sucumbenciais e obrigação de reformar o imóvel, tudo em face da atividade danosa exercida pela recorrida em área urbana conforme confessado pela mesma”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 18.020.437).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DE RELATORIA. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00, além de excluir a multa cominatória (astreintes) ante a configuração de justa causa para o descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) confirmar a competência da Desembargadora para a relatoria, à luz das normas regimentais e da Portaria nº 4150/2023-GP; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da multa cominatória com base no art. 537, §1º, II, do CPC; e (iii) avaliar a proporcionalidade na redução da indenização por danos morais devido à culpa concorrente das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Desembargadora para atuar como relatora é fundamentada pela Portaria nº 4150/2023-GP e pelo art. 114, §1º, do RITJPA, que permite a migração de processos preventos da 1ª para a 2ª Turma de Direito Privado, afastando alegação de nulidade por suposta usurpação de competência.

4.

De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, a prevenção do relator abrange processos conexos, confirmando a regularidade da relatoria atual.

5.

A exclusão da multa cominatória (astreintes) justifica-se com base no art. 537, §1º, II, do CPC, uma vez que foi demonstrada justa causa para o descumprimento da ordem judicial, diante da falta de clareza sobre os requisitos para seu cumprimento, evitando assim uma medida desproporcional.

6.

A finalidade das astreintes é coagir o cumprimento da obrigação, e sua exclusão é cabível quando a resistência se baseia em motivo razoável, evitando o enriquecimento sem causa.

7.

A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a culpa concorrente das partes, conforme laudo pericial que evidenciou responsabilidades compartilhadas pelos danos à estrutura do imóvel, sem descaracterizar a existência de abalo extrapatrimonial.

8.

A compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, fixando-se o valor da indenização de forma a equilibrar a extensão do dano com a conduta das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do relator para processos preventos deve seguir as normas regimentais e portarias de redistribuição, sendo legítima a relatoria conforme essas disposições.

2.

A exclusão da multa cominatória (astreintes) é possível quando demonstrada justa causa para o descumprimento da ordem judicial, conforme art. 537, §1º, II, do CPC.

3.

Em casos de culpa concorrente, a indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, evitando o enriquecimento sem causa e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, II; 930, parágrafo único; art. 944 do CC; art. 114, §1º, do RITJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1615346/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2022;
STJ, REsp nº 1.662.758/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2019.

VOTO

Apreciando as peculiaridades do fáticas da causa, mantenho o deferimento dos benefícios da justiça gratuita levada à efeito na origem pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. Neste contexto, evidencio o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e, por esta razão, conheço do agravo interno (PJe ID nº 17.741.010).

Inicialmente, destaca-se a competência desta Desembargadora para relatoria da causa.

Quando da minha transferência para a 2ª Turma de Direito Privado, a Portaria nº 4150/2023-GP, foi clara ao estabelecer que, a partir do dia 22 de setembro de 2023, esta magistrada assumiria o acervo remanescente em nome da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Privado e a 2ª Turma de Direito Privado, inclusive os processos de prevenção e, com base em regra regimental (art. 114, §1º, do RITJPA), traria comigo, da 1ª Turma de Direito Privado, parcela dos processos mais antigos anteriormente sob minha direção, de maneira que o acervo novo somado ao antecedente atingisse a quantidade de processos a que estava vinculada antes da transferência.

Neste diapasão, forçoso reconhecer que o presente recurso migrou da primeira para segunda turma de Direito Privado em estrito cumprimento a norma regimental.

No ponto, importa consignar que o raciocínio da parte agravante equivoca-se em ao menos dois pontos:
o primeiro
, porque não houve usurpação de competência da 1ª Turma quando do julgamento monocrático do recurso de apelação perante a 2ª Turma – ante a estrita obediência à norma regimental – e
o segundo,
porque, ao considerar que a apelação era o processo conexo mais antigo em relação aos agravos de instrumento nº 0801715-82.2020.8.14.0000, 0807157-29.2020.8.14.0000, 0811728-09.2021.8.14.0000, 0806448-86.2023.8.14.0000 e 0810466-53.2023.8.14.0000, deveria o ilustre Desembargador José Torquato Araújo de Alencar ter reconhecido, de ofício, minha prevenção para análise e julgamento destes recursos, uma vez que de acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC:
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

De mais a mais, cumpre ressaltar que a parte agravante só passou a suscitar a incompetência desta magistrada após a prolação da decisão recorrida (27/11/2023), ou seja, 02 (dois) meses depois da migração do processo da 1ª para a 2ª Turma de Direito Privado.

Sendo assim, é certo que, em relação ao presente caso, a apreciação do inconformismo cabe a esta Relatoria, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de declaração de nulidade e, por consequência, o pleito sucessivo de remessa do recurso de apelação ao eminente Desembargador José Torquato Guimarães Nascimento.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito do inconformismo que, conforme destacado no relatório, se limita a questionar a exclusão da multa cominatória e a redução da compensação a título de dano moral de R$-30.000 (trinta mil reais) para R$-15.000 (quinze mil reais).

Em que pese os argumentos elencados pela parte agravante, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso principal.

Pois bem.

No que pertine à multa cominatória, esclareço que de acordo com o inciso II do parágrafo primeiro do art. 537 do Código de Processo Civil,
poderá o Juiz
,
de ofício ou a requerimento
,
excluir o valor da multa quando verificada a justa causa para o descumprimento:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Importante salientar que a finalidade da multa cominatória ou astreintes é justamente coagir a parte que se apresenta resistente a satisfazer a obrigação, não se confundindo com a multa decorrente do direito material.

Trata-se, portanto, de sanção processual pecuniária, ou seja, não é cominada no intuito de o destinatário pagá-la, mas com o fito de que ele cumpra devidamente a determinação.

Assim, se adequadamente o ordenado cumprir a ordem judicial que lhe foi incumbida, não haverá motivo para pagar o montante da multa, dispensando maiores discussões sobre a quantia e limitação temporal ou, ainda, a exclusão.

Quando o magistrado expede uma ordem, impondo uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de abstenção, o devedor deve assumir um comportamento que se amolde ao teor da decisão judicial, embora possa propor as medidas judiciais tendentes a obter a reforma da decisão ou suspensão dela pelas instâncias superiores.

No caso, destacou-se na decisão monocrática a justa causa para o descumprimento da ordem liminar, nos seguintes termos:

“(...)

No que pertine ao pedido de exclusão da multa cominatória imposta, porquanto no caso dos autos, não há que se falar em resistência ao cumprimento do quanto determinado de forma injustificada.

Como se sabe, a multa cominatória visa forçar o devedor da obrigação de fazer a cumprir a ordem judicial e não aumentar o patrimônio do credor, ou seja, não deve ser utilizada para enriquecimento sem causa, mas para impor o efetivo cumprimento da medida.

Dispõe o art. 536, §1º, do Código de Processo Civil:

‘Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial’.

Em suma, as astreintes configuram a penalidade imposta ao devedor, consistente em multa fixada em ato judicial, decorrente do reconhecimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso, resta incontroverso o descumprimento da decisão de antecipação de tutela (PJe ID nº 767.748 – p. 02/03), bem como que, na sentença, houve confirmação (implícita) da referida decisão, sem qualquer ressalva quanto à incidência da multa.

Sobre a possibilidade de redução ou exclusão da multa, assim dispõe o § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil:

‘Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento’.

Neste passo, oportunas são as lições de Cássio Scarpinella Bueno:

‘A multa deve ser compreendida como uma das diversas técnicas executivas com viés coercitivo que tem como finalidade convencer o executado de que é melhor acatar a decisão do magistrado, performando (espero que o prezado leitor aprecie o neologismo) como lhe é determinado, seja para fins (preferencialmente) de obtenção da tutela específica ou, quando menos, para obtenção do resultado prático equivalente.

Nesse sentido, é pertinente a lembrança do art. 500 ao estatuir que ‘a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Sua imposição independe de pedido e sua pertinência pode se justificar desde a etapa de conhecimento do processo, em tutela provisória ou na sentença ou, ainda, na etapa de cumprimento. O que importa, sempre de acordo com o caput do art. 537, é que ela seja suficiente e compatível – o equilíbrio que deve presidir o exercício da função jurisdicional – com a obrigação e que o executado tenha prazo razoável para cumprir o que lhe é ordenado.

O magistrado poderá modificar o valor e a periodicidade da multa, para mais ou para menos, para ajustá-lo às necessidades do caso concreto (art. 537, § 1º).

(...)

A impossibilidade, a dificuldade ou, até mesmo, o acatamento parcial da determinação deve ser avaliada pelo magistrado para aumentar, reduzir ou sustar a incidência da multa, no que é feliz a parte final do inciso II do § 1º do art. 537.’
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016 – grifei).

Registre-se, por oportuno, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.333.988/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’.

Sendo assim, as multas vincendas e vencidas podem ser objeto de modificação, inclusive de exclusão como na hipótese dos autos.

Veja-se decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Sopesando o bem da vida protegido, a recalcitrância da parte devedora, a vedação ao enriquecimento ilícito, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se adequada a reforma do acórdão recorrido, para restabelecer a decisão de primeira instância, a qual reduziu o valor da execução de R$ 210.804,34 (duzentos e dez mil oitocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Agravo interno provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que reduziu a multa ao montante de R$ 20.000,00. (AgInt no REsp n. 1.917.892/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

........................................................................................................
‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1º, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c. Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido’. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.915.182/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Não se desconhece, contudo, que a modificação da multa – redução ou exclusão – deve ser fundamentada e justificada em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, com a devida vênia e a despeito das expectativas das partes em angariar elevado e desproporcional numerário com a execução das astreintes, afianço que
a multa cominatória
, mais que excessiva,
é indevida
, tendo em vista a comprovação, desde o primeiro momento, de justo motivo para o não cumprimento da tutela antecipada, nos exatos termos da parte final do inciso II do § 1º do art. 537 do CPC.

Rememoro que a tutela antecipada foi deferida, em 13/09/2013, nos seguintes termos:

‘
MARIA SANTANA DURANS FREIRE
, qualificada na inicial, através de suas advogadas, propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra
SOTREQ S/A.

Juntou documentos de fls. 10/38.

Segundo consta na inicial a autora desde 2003 quando adquiriu o imóvel descrito na inicial sofre uma série de danos oriundos das atividades desenvolvidas pela empresa ré no imóvel vizinho. Aduz que no mês de fevereiro de 2011 enviou notificação extrajudicial no sentido de serem tomadas as providências necessárias em relação aos danos que estava sendo causado ao seu imóvel, sem que tenha obtido resposta.

Requer a tutela antecipada, com base no laudo do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, para que a requerida realiza imediatamente reparos no imóvel da requerente para que retorne a ter condições de habitabilidade, bem como a mudança da autora e sua família para outro imóvel até a conclusão das obras, arcando com todas as despesas.

A requerida, devidamente citada, às fls. 70/82, argumenta quanto a tutela a falta de preenchimento dos requisitos na lei e unilateralidade do laudo apresentado requerendo o indeferimento. No mérito, alega ausência dos requisitos para responsabilização da ré pelos danos sofridos pela autora.

Em audiência preliminar, restaram infrutíferas as tentativas de conciliação, sendo fixados os pontos controvertidos e saneado o feito com deferimento das provas especificadas.

Decido após suscinto relatório.

Primeiramente cabe a análise do pedido de tutela antecipada requerida pelo Autor.

Nos termos do art. 273 do Código Processual Civil a concessão da tutela antecipada deve ser analisada e deferida quando houver prova inequívoca e verossimilhança da alegação do Autor.

A prova inequívoca, ou seja, a evidência capaz de conferir verossimilhança à alegação, requisito necessário à concessão da tutela antecipada, reside no Laudo nº 162/2012 do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’, cuja finalidade foi inspecionar o imóvel da autora, no qual as movimentações de camada no subsolo que produziram danos nas paredes, piso e telhado do imóvel da autora, foram associadas ás atividades da empresa requerida.

A própria requerida confirma que sua atividade corriqueira é o estoque de vendas e testes com máquinas pesadas, estando inclusive em processo de mudança de endereço para local distante da área urbana, para evitar maiores danos.

Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre das gravosas consequências advindas de falta de reparos no imóvel da autora, pois a falta de habitabilidade no imóvel, não podendo aguardar o provimento final, pois o feito ainda se encontra na fase instrutória, como deferimento de realização de perícia, cabendo a realização dos reparos dos danos materiais constatados no referido laudo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada,
determinando que a requerida realize imediatamente reparos no imóvel da requerente para que retorne a ter condições de habitabilidade dentro dos padrões mínimos de segurança, devendo arcar ainda com os custos da mudança da autora e sua família para imóvel locado pela ré para residirem até a conclusão das obras.

Reitero ainda que a presente pode ser revogada e modificada no decorrer do processo, se necessário, conforme artigo 273, § 4º do Código de Processo Civil.

No caso de descumprimento por parte da requerida, aplico multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Nomeio o Engenheiro Civil JOSÉ ALFREDO DE ASSIS MIRANDA JUNIOR, RG nº 11571-D, para funcionar como perito judicial, a qual deverá apresentar a estimativa dos seus honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Indicado o valor dos honorários, intime-se a parte ré que solicitou a perícia para que deposite os valores no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intimem-se as partes para que formulem quesitos e indiquem assistentes no prazo de 05 (cinco) dias.

Concedo ao perito nomeado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da assinatura do termo de compromisso para entrega do laudo.

Belém, 03 de setembro de 2013’. (grifos no original).

Em 24 de outubro de 2013 o apelante, ao tempo que apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito, esclareceu, no ponto 1 da petição (PJe ID nº 767752 – p. 09/11), que:

‘1. Apesar de sérias tentativas de dar cumprimento a tutela antecipada concedida por esse juízo, a empresa tem encontrado incontornáveis dificuldades para fazê-lo ante a completa irregularidade da construção do imóvel da autora. A empresa contratou engenheiro habilitado para efetuar o cumprimento da tutela antecipada com obras na casa da autora, mas isso não foi possível diante da absoluta falta de documentação pertinente, o que tecnicamente impede que seja planejada obra de restauração, tal como determinado. O engenheiro apresentou um laudo que justifica sua opinião respaldado em argumentos técnicos, o qual segue em anexo para apreciação de V. Exa. e para justificar o não cumprimento da determinação judicial por razões que extrapolam a intenção da empresa e as possibilidades em fazê-lo de modo responsável.

........................................................................................................

4. Diante disso, requer-se a juntada do documento técnico produzido nessa oportunidade para justificar o não cumprimento da tutela antecipada de modo técnico, razão pela qual se deve reconhecer que não pode incidir qualquer penalidade advinda deste fato. (...)’.

Em 09/09/2014, quase um ano após peticionamento da apelante comunicando a impossibilidade de cumprimento da tutela antecipada, o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, sem considerar a manifestação, exasperou as astreintes, ‘[e]m função da petição de fls. 250/251, que informa o descumprimento da decisão antecipatória, a qual determinou obrigação de fazer, com a respectiva retirada da autora e sua acomodação e imóvel condigno, para a realização efetiva e completa da reforma do imóvel, de modo a recuperar a habitabilidade do mesmo.’ (PJe ID nº 767756 – p. 02).

Contra aludida decisão, o apelante opôs Embargos de Declaração (PJe ID nº 767758 – p. 02/08), no qual afirma a ocorrência de obscuridade, argumentando para tanto, que:

‘(...)

No caso dos autos a r. decisão prolatada determinou a obrigação de fazer, consubstanciada na retirada da autora do imóvel com a sua acomodação em outro imóvel condigno, para que seja realizada a efetiva e completa reforma seu imóvel, de modo a recuperar a habitabilidade deste.

Todavia, encontramos sérias dificuldades no cumprimento da decisão ora embargada, em virtude do desconhecimento das características do imóvel que deve ser alugado, e dos parâmetros judiciais indispensáveis para considerá-lo condigno. Somam-se a isso as razoáveis dúvidas que pairam em relação à reforma do imóvel, mais especialmente, como deve ser realizada a reforma e quais os reparos necessários para recuperar a habitabilidade do bem imóvel da autora.

Neste contexto, a empresa demandada encontra dificuldades concretas no que diz respeito aos parâmetros objetivos que deve se basear para bem cumprir a decisão embargada, de modo que a sua atuação está esbarrando nestes obstáculos. Então, para cumprir com respeito a adequação as determinações explicitadas na r. decisão, requer que Vossa Excelência esclareça alguns pontos relevantes, quais sejam:

a) Quais as características do imóvel que deve ser alugado?

b) Deve ser casa ou apartamento? Qual a quantidade de quartos? Qual a localização mais adequada para a autora?

Ademais, para que a empresa, ora embargante, possa iniciar a obra no imóvel da autora também precisa de certos parâmetros definidos, os quais deem apontar para os reparos indispensáveis aptos a recuperar a habitabilidade do imóvel, considerando que o mencionado imóvel foi construído sem elementos estruturais adequados, como se nota do laudo emitido pelo perito técnico.

Neste contexto, cabe notar que o laudo pericial de responsabilidade do perito judicial nomeado, concluiu pelo risco de desabamento do imóvel, em razão da falta de elementos estruturas adequadas no imóvel da autora, associados à vibração no solo, proveniente da movimentação das máquinas pesadas que ocasionalmente transitem no pátio de estocagem da empresa SOTREQ. No mesmo laudo pericial, mais especificamente no quesito 1 da ré, consta a resposta do perito informando que a edificação do imóvel foi construída fora dos padrões técnicos desejáveis, haja vista a ausência de elementos estruturais primários, tais como pilares, e vigas e interrupção de alguns elementos estruturais.

Este fato nos remete a sérias dúvidas em relação à conduta que a empresa deve adotar no momento da realização dos reparos, pois não se sabe se a reforma do imóvel seria o meio adequado para recuperar a sua habitabilidade, ou se seria necessária à reconstrução total do mesmo. Tais situações estão causando sérias preocupações à empresa que pretende atender as determinações deste D. Juízo da maneira mais apropriada possível para ambas às partes envolvidas no caso em questão.

O perito judicial ainda informou, que durante a vistoria ficou nitidamente constatado a ausência de diversos elementos estruturais no imóvel, tais como pulares, vias, vergas e contravergas, levando a conclusão que o imóvel foi realmente construído fora dos padrões técnicos de engenharia e segurança necessários.

Assim, mostra-se importante a definição de critérios objetivos para a realização da reforma do imóvel da autora, para que se cumpra a finalidade esboçada na decisão embargada.

Neste contexto, frisa-se que a empresa demandada se dirige a Vossa Excelência com o único objetivo de cumprir adequadamente os termos da decisão, mas, para tanto, precisa destes parâmetros para melhor cumpri-la. Portanto, requer o reconhecimento dos embargos declaratórios para esclarecer esses pontos relevantes da decisão que merecem ser pormenorizados pelas razões expostas.

Além do mais, ressalta-se que a empresa age de boa-fé, ela não descumpre nem questiona autoridade da decisão judicial, porém encontra dificuldades em determinar parâmetros objetivos e técnicos que precisam ser esclarecidos para dar reto cumprimento à decisão embargada’.

A despeito da argumentação, os embargos não foram decididos.

Como se constata, não há evidência de voluntariedade no descumprimento da obrigação, uma vez que a recorrente, desde o primeiro momento, busca esclarecimentos acerca de parâmetros para dar efetividade ao ato, tendo em vista que a ordem, sem a adequada delimitação, significaria dimensionar os ‘reparos no imóvel a requerente para que retorne a ter condições de habitabilidade dentro dos padrões mínimos de segurança’ em nova construção, com a necessária implementação de infraestrutura que nunca existiu no bem.

Dessa forma, entende-se haver justa causa para o descumprimento da obrigação, o que autoriza a exclusão da multa cominada, a teor do disposto no art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil”.
(PJe ID nº 17.144.154, grifos e destaques no original).

Como se constata, a manutenção da multa cominatória, sem que o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA esclarecesse os reiterados questionamentos objetivos da empresa agravada – SOTREQ S.A. – acerca da forma como se daria o cumprimento da ordem liminar, configuraria medida injusta e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, a decisão agravada, ao excluir a incidência da multa cominatória, pautou-se pela necessidade de adequação do comando judicial à realidade fática e técnica demonstrada nos autos, buscando, por consequência, a efetividade prática da tutela jurisdicional.

No que se refere à redução do valor estabelecido pelo Juízo sentenciante, melhor sorte não assiste à parte agravante.

Explico melhor.

Sabe-se que a compensação pelos danos extrapatrimoniais é garantia de estatura Constitucional, como se extrai dos incisos V e X do art. 5º.

Também o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, preceitua
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência e, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
e
"fica obrigado a repará-lo".

Ao tratar do dano moral, à luz dos dispositivos citados e do princípio da dignidade da pessoa humana, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald conceituam o dano moral como sendo
"uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela"
(p. 366) e explicam:

“Em sentido amplo, o fenômeno do ilícito se concentra na soma dos seguintes elementos: antijuricidade mais imputabilidade. Esse é o cerne do suporte fático da ilicitude, pois faltando qualquer desses dois elementos inexiste o fato ilícito, em qualquer circunstância. Porém, o artigo 186 não se contenta com essa combinação, acrescentando ao aludido binômio também os elementos integrantes da culpa dano e o nexo causal. Como se extrai do mencionado dispositivo, o ilícito indenizatório - ou ilícito civil stricto sensu - refere-se a toda e qualquer conduta (comissiva ou omissiva), culposa, praticada por pessoa imputável que, violando um dever jurídico (imposto pelo ordenamento ou por uma relação negocial), cause prejuízo a outrem, implicando efeitos jurídicos. Sendo esse o objetivo, para que o leitor entenda aonde o Código Civil pretendeu chegar, basta substituir a expressão comete ato ilícito, que se encontra o final do texto, por incide em responsabilidade civil ou fica obrigado a indenizar."
(Novo tratado de responsabilidade civil / Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald. - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019 - p. 209/210).

Os mesmos autores reconhecem, noutro ponto da obra, que
"o dano moral é categoria cuja construção é fundamentalmente jurisprudencial e apoiada no contributo de gerações sucessivas de juristas. Quem quiser conhecê-lo deve ir à doutrina ou julgados."
(p. 361).

No caso a decisão monocrática manteve o dano moral reconhecido na origem, uma vez que, como destaquei no ato unipessoal:
“que a experiencia de presenciar o surgimento de rachaduras significativas na parede da residência, conviver com o agravamento do problema e passar a temer pela segurança da edificação, não pode ser reduzida a um mero aborrecimento não indenizável, configurando, indubitavelmente, dano extrapatrimonial, pela lesão ao direito da personalidade que tem por objeto a integridade psíquica e emocional da pessoa”
. Entretanto, sopesando as singulares circunstâncias do processo, em especial a concorrência de responsabilidades das partes para o abalo da infraestrutura do imóvel objeto da lide (Passagem Levi, casa 30 A – bairro do Souza, Belém/PA), o que foi comprovado por meio de laudo pericial (PJe ID nº 767.752 – p. 23/30), o que fundamentou a decisão de redução proporcional do numerário, nos seguintes termos:

“Correto, assim, que cada parte arque com metade do valor necessário à recuperação do imóvel objeto da presente lide (Passagem Levi, casa 30 A – bairro do Souza, Belém/PA), tornando-o novamente habitável e dentro dos padrões normais para uma área residencial.

O valor total necessário à recuperação do imóvel deverá ser apurado em liquidação de sentença e não poderá ser superior ao valor de mercado do imóvel, a fim de evitar o enriquecimento de uma parte em detrimento da outra.

Não obstante a culpa concorrente,
caracterizado está o dano moral
, uma vez que a experiencia de presenciar o surgimento de rachaduras significativas na parede da residência, conviver com o agravamento do problema e passar a temer pela segurança da edificação, não pode ser reduzida a um mero aborrecimento não indenizável, configurando, indubitavelmente, dano extrapatrimonial, pela lesão ao direito da personalidade que tem por objeto a integridade psíquica e emocional da pessoa. Entretanto, em função dessa concorrência de culpas, a indenização pelo dano moral deve ser reduzida pela metade, ou seja, R$-15.000,00 (quinze mil reais).

A incidência da correção monetária sobre o valor arbitrado a título de danos morais deve se dar a partir da data da sentença/acórdão, em atenção ao contido na súmula 362 do STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desta a data do arbitramento’.

Por sua vez, como não havia vínculo obrigacional entre a autores e ré, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a data do evento danoso. Com efeito, tem-se que este assunto em apreço restou definitivamente decidido quando firmado o entendimento expresso em Recurso Especial – REsp nº 1.114.398/PR afetado como representativo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de adotar o teor da antiga Súmula 54 do STJ (‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’), para os casos como o presente.

No caso, estabeleço como data do evento danoso o dia em que a apelada registrou a ocorrência policial nº 00011/2010.001236-8 – 04/02/2010 –, e relatou a autoridade policial que vinha ‘sofrendo sérios transtornos em relação aos tratores da Empresa SOTREQ’ (PJe ID nº 767.739 – p. 01)”.

Importa frisar que nos termos do art. 944 do Código Civil, deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, doutrina e a jurisprudência também têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos nas circunstâncias do fato e nas condições do autor do ilícito e do ofendido.

A propósito a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido."
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374).

Nessa linha
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1615346 SE 2019/0335491-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Por esta razão, entendi adequada a redução proporcional do montante estabelecido na origem de R$-30.000,00 (trinta mil reais) para R$-15.000,00 (quinze mil reais), notadamente em razão do reconhecimento da culpa concorrente da autora na consumação do ato ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática (PJe ID nº 17.144.154) em todos os seus termos.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024